Tribunal: TJSP
Processo: 2370043-15.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Marcus Vinicius de Mello Almansa contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de São Bernardo do Campo. O paciente foi denunciado por diversos crimes, incluindo associação criminosa e receptação, com base em relatório policial. A defesa alega nulidade das provas e constrangimento

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor de Marcus Vinicius de Mello Almansa contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de São Bernardo do Campo. O paciente foi denunciado por diversos crimes, incluindo associação criminosa e receptação, com base em relatório policial. A defesa alega nulidade das provas e constrangimento ilegal devido à prisão preventiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente e se as provas colhidas são nulas, justificando o trancamento da ação penal.
III. Razões de Decidir
3. A decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva está fundamentada, atendendo ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
4. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, não cabendo quando há indícios de autoria e materialidade, como no caso em tela.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes e indícios de autoria. 2. A nulidade das provas não se verifica na via estreita do habeas corpus.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 288, 180, 154-A, 171, 29, 69, 71; Lei no 9.613/98, art. 1o; Código de Processo Penal, arts. 41, 158-C, 312, 313, 319.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC 205603/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 29/10/2024.
STF, HC no 142.369/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/06/2017.